Tribunal: TJSP
Processo: 0015020-27.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
RECURSO – Apelação – Fundamentação deficiente – Afronta ao art. 1.010 do CPC – Apelação não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221119
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0015020-27.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
FABIANA APARECIDA CARDOSO BARBOSA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
SÃO BERNARDO TRANSPORTES SPE LTDA - SBCTRANS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 27 de março de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015020-27.2019.8.26.0564 -Voto no 38722
2
VOTO 38722
APELAÇÃO No 0015020-27.2019.8.26.0564
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR : CELSO LOURENÇO MORGADO
APELANTE
: FABIANA APARECIDA CARDOSO BARBOSA
APELADO(A)
: SÃO BERNARDO TRANSPORTES SPE LTDA -
SBCTRANS
COMARCA
: SÃO BERNARDO DO CAMPO
RECURSO Apelação Fundamentação deficiente Afronta
ao art. 1.010 do CPC Apelação não conhecida.
1) Cuida-se de apelação (fls. 30/38) em face da r. sentença
(fls. 28), cujo relatório se adota, que, nos autos do cumprimento de sentença,
indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito,
por falta de interesse de agir.
Alega a apelante que a ação de indenização por danos morais
foi julgada procedente, sendo a sentença mantida em segundo grau.
Sustenta que, ao retornar os autos do Tribunal, foi proferido
despacho, determinando o cumprimento do acórdão e a consequente distribuição
de incidente de cumprimento de sentença no prazo de 10 dias, sob pena de
renúncia tácita do crédito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015020-27.2019.8.26.0564 -Voto no 38722
3
Assevera que tal prazo decorreu, sobrevindo sentença que
extinguiu o incidente, considerando a renúncia tácita do crédito.
Argumenta que, “Quanto ao entendimento da r. sentença, a
renúncia ao credito não poderia ser tácita, não há como presumir a renuncia de
verba indenizatória em razão da inércia pelo decurso do prazo de 10 dias” (sic).
Salienta que “Nesta fase processual não se pode cogitar de
renúncia ou desinteresse da parte de outra forma que não seja sua manifestação
expressa neste sentido” e que “mesmo nas hipóteses de renúncia expressa por
parte do credor, eventual renúncia a crédito já garantido por título judicial deve
ser analisada com cautela pelo Julgador, sob pena de restar frustrada a índole
protetiva que permeia a própria essência da tutela judicial, em consonância com
os princípios da eficácia e segurança jurídica das decisões processuais e do
direito adquirido”.
Diz que “não há como prevalecer a r. decisão prolatada, ou
seja, a r. sentença que extingue o feito, considerando a renúncia tácita do objeto
da presente ação indenizatória, seja pelo aspecto legal, assim como pela lógica,
uma vez que a busca da tutela jurisdicional é justamente no sentido de obter a
justa compensação pelos danos morais, com o fim de lenir o sofrimento da
autora, assim como punir o agente causador do dano, atribuindo a r. Sentença e
ao V. Acórdão o caráter pedagógico, a fim de evitar reincidência de fatos danosos
como do presente processo” (sic).
Requer a reforma da sentença, “determinado assim a oportuna
distribuição do Cumprimento de Sentença” (sic).
Sem contrarrazões, conforme certidão de fls. 59.
A apelante se manifestou às fls. 50/52.
Recurso regularmente processado, mas não preparado (a
apelante é beneficiária da justiça gratuita).
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, as
partes foram intimadas acerca do julgamento virtual (fls. 43/44). Todavia, não
ocorreu nenhuma manifestação, conforme certidão de fls. 45.
É o relatório.
2) Trata-se de cumprimento de sentença que tem por objeto a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015020-27.2019.8.26.0564 -Voto no 38722
4
sentença carreada às fls. 6/12 (julgou parcialmente procedentes os pedidos
formulados pela autora em face do réu Consórcio São Bernardo Transportes-
SBCTRANS, a fim de condená-lo a pagar à requerente R$ 7.880,00, a título de
danos morais).
A r. sentença de fls. 28, nos autos do cumprimento de
sentença, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do
mérito, por falta de interesse de agir. Lê-se do “decisum”:
“Vistos.
Conforme se verifica à p. 649 dos autos principais (no
1004689-42.2014.8.26.0564), aquele feito foi extinto por renúncia ao crédito
(CPC, art. 924, IV). Destarte, diante da falta de interesse de agir, INDEFIRO a
petição inicial e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos
termos do art. 924, I, do Código de Processo Civil.
Oportunamente arquivem-se os autos com as cautelas de
estilo”.
Mas o que se observa é a total desconformidade entre as
razões de apelação e o conteúdo da sentença de fls. 28.
Em momento algum a apelante questiona o fundamento
adotado pelo magistrado sentenciante para indeferir a petição inicial e julgar
extinto o processo, sem resolução do mérito.
O recurso não impugna especificamente a sentença carreada
às fls. 28, providência imprescindível e necessária para a interposição do recurso,
por força do art. 1.010, II, do Código de Processo Civil
Na verdade, o recurso impugna a sentença que extinguiu o
feito por renúncia ao crédito. Todavia, conforme consta da sentença de fls. 28, tal
decisão foi prolatada nos autos principais.
A apelação não pode ser conhecida.
Como já decidiu esta Corte, “À evidência que, invocados
argumentos desconexos com os autos e sem impugnação específica de
fundamento da sentença, verifica-se desalinho com os preceitos do art. 1.010,
inciso III, do Código de Processo Civil” (apelação no 1066691-14.2016.8.26.0100,
Rel. Des. Elói Estevão Troly, j. 18/06/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015020-27.2019.8.26.0564 -Voto no 38722
5
O art. 932 do CPC dispõe que incumbe ao relator não
conhecer do recurso “que não tenha impugnado especificamente os fundamentos
da decisão recorrida” (“III”).
Diga-se que se tratando de vício insanável, inaplicável a regra
do § único do art. 932 do CPC, conforme o enunciado administrativo no 06 do
Superior Tribunal de Justiça que segue: “Nos recursos tempestivos interpostos
com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de
março de 2016), somente será concedido o prazo previsto no art. 932, parágrafo
único, c/c o art. 1.029, § 3o, do novo CPC para que a parte sane vício
estritamente formal”.
Destaca-se não ser o caso de aplicação das regras contidas
nos artigos 9o e 10 do CPC, pois “É desnecessário ouvir as partes quando a
manifestação não puder influenciar na solução da causa” (enunciado 03 do
ENFAM).
3) Ante o exposto, não se conhece do recurso.
São Paulo, 27 de março de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator